Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo N. 0715409-03.2023.8.07.0000 RevCrim Requerente KAIQUE ROBERTO SAMPAIO DE ALCÂNTARA Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal proposta por KAIQUE ROBERTO SAMPAIO DE ALCÂNTARA, pugna pela aplicação de fração mais benéfica para progressão de regime, bem como requer a concessão de indulto/comutação com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022 (ID 46052381). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente. Sendo assim, foi determinado a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 46064998). A Defensoria Pública noticiou que idêntico pedido já foi formulado pelo requerente junto à VEP, não obstante já incidir fração mais benéfica para a progressão de regime, ainda se encontra pendente de análise pelo juízo. Ressaltou que o processo de execução está sendo regularmente acompanhado pela Defensoria Pública. Ademais, esclareceu que quanto ao pedido de indulto/comutação, referente ao Decreto Presidencial no 11.302/2022, o juízo da execução ainda não foi instado a se manifestar, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 50543770). É o relatório. Decido. A revisão criminal constitui-se em ação de impugnação autônoma e excepcional, que objetiva a desconstituição do julgado, quando demonstrado o equívoco ou a injustiça da decisão. Tal ação não caracteriza uma espécie de segunda apelação, mas consiste numa estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não se presta, pois, para o reexame das provas exaustivamente examinadas na sentença, sobretudo se a defesa não apresenta nenhum elemento novo capaz de alterar o julgamento primevo. Nos termos do CPP, caberá revisão dos processos condenatórios quando: Art.621. A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O pedido de aplicação de fração mais benéfica para progressão de regime, bem como de concessão de indulto/comutação, não tem cabimento na via judicial da Revisão, por ausência das hipóteses de cabimento. Com efeito, o pedido deverá ser apresentado diretamente nos autos das execuções, perante o Juízo competente e, em caso de eventual indeferimento, o recurso cabível é o agravo em execução. De forma que a presente ação revisional não merece prosperar. Ausentes pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo a revisão criminal deve ser indeferida, porque manifestamente inadmissível, consoante o disposto no artigo 625, § 5o (1a parte) do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, indefiro o processamento da revisão criminal. Publique-se. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator